Tribunal: STF
Processo: HC 267770
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de Reginaldo do Espírito Santo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.202.908/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal - CP, em concurso material com o art. 1º da Lei nº 9.613/1998. Na sentença condenatória, o juízo singular considerou como neutras as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do delito, valorando negativamente as consequências.
Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa, de modo a redimensionar a pena para 5 anos e 8 meses de reclusão e a negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, anteriormente contabilizadas como neutras.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro negou provimento ao recurso, sob o fundamento de não ocorrência de reformatio in pejus, argumentando que a instância ordinária teria atuado nos limites do efeito devolutivo da apelação.
Neste writ, a defesa alega a flagrante ocorrência de reformatio in pejus qualitativa na dosimetria da pena, haja vista que o Tribunal a quo forjou argumentos para agravar a pena-base do paciente, de modo que a redução da pena final não convalida a ilegalidade da inovação na dosimetria.
Salienta, ainda, a constatação de bis in idem e desproporcionalidade, sendo que o elemento fático comum do valor movimentado de R$ 100.000 foi utilizado para negativar as consequências do crime, a culpabilidade e as circunstâncias do crime — representando uma tripla valoração negativa.
Requer, ao final, o afastamento da negativação superveniente das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, além da determinação do restabelecimento da pena-base em a inovação negativa. 
Subsidiariamente, pleiteia a anulação parcial do acórdão de apelação, a fim de que seja realizado novo julgamento da dosimetria da pena.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA PELO TRIBUNAL, DESDE QUE NÃO HAJA AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 617 do Código de Processo Penal veda o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal, no exercício do efeito devolutivo da apelação, reavalie a dosimetria e adote fundamentação própria, desde que não haja piora real da situação processual.
2. No caso, a pena final fixada pelo Tribunal foi inferior àquela imposta em primeiro grau, afastando a alegação de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no HC n. 706.077/SP; AgRg no HC n. 899.541/MS.
3. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada em circunstância objetiva dos autos: a movimentação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante fraude e contrato simulado, com divisão de tarefas entre os agentes, evidenciando dolo intenso, sofisticação e maior censurabilidade da conduta.
4. Quanto às circunstâncias do crime, a migração do concurso de agentes, diante do reconhecimento de duas qualificadoras, para a primeira fase da dosimetria encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, não configurando reformatio in pejus, pois não houve agravamento da pena final.
5. Inexistência de bis in idem, uma vez que as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências examinam aspectos diversos: grau de reprovação da conduta, modus operandi do crime e impacto patrimonial da infração.
6. Não se verifica desproporcionalidade na pena-base. O acórdão recorrido apenas complementou a fundamentação da sentença, destacando o valor expressivo envolvido, o concurso de agentes e a sofisticação do modus operandi, mantendo coerência com o art. 59 do Código Penal e fixando pena final inferior à da sentença.
7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2)

Com efeito, no STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
O art. 617 do Código de Processo Penal veda o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal, no exercício do efeito devolutivo da apelação, reavalie a dosimetria e substitua fundamentos, desde que disso não resulte piora real da situação processual.
No caso, a pena final fixada pelo Tribunal foi inferior àquela imposta em primeiro grau, o que afasta qualquer alegação de agravamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo em recurso defensivo, desde que não haja aumento da reprimenda global ou agravamento do regime prisional.
Assim dispõe, por exemplo, o AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023: "ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença".
Também não prospera o argumento de que a ausência de recurso ministerial impediria o Tribunal de reapreciar circunstâncias judiciais. O efeito devolutivo da apelação devolve à instância revisora toda a matéria impugnada e os fundamentos a ela conexos, permitindo nova ponderação dos elementos da dosimetria, inclusive com fundamentação distinta, desde que não haja prejuízo efetivo ao réu. Não se trata de inovação acusatória, mas de legítima readequação dos fundamentos à luz do mesmo quadro fático-probatório.
No tocante à culpabilidade, o acórdão recorrido (e-STJ fl. 2.042) procedeu à sua valoração negativa com base em elemento objetivo constante dos autos, qual seja, a movimentação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) desviados da conta da vítima e transferidos para a conta do agravante.
No ponto, a defesa sustenta que o bloqueio parcial da quantia teria o condão de reduzir a reprovabilidade da conduta. Todavia, tal circunstância, ainda que relevante sob a ótica patrimonial, não afasta a maior censurabilidade do agir, marcado pelo planejamento, sofisticação e simulação contratual. Esses aspectos autorizam, de forma proporcional, a valoração negativa da culpabilidade.
Quanto às circunstâncias do crime, igualmente não há ilegalidade.
O Tribunal constatou que se tratava de furto qualificado tanto pelo emprego de meio fraudulento quanto pelo concurso de agentes. Diante da presença de duas qualificadoras, aplicou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e a outra para influir na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância judicial (e-STJ fl. 2.042).
Essa orientação encontra respaldo no AgRg no HC n. 899.541/MS, no qual se assentou que a migração de qualificadora para a primeira fase não configura reformatio in pejus quando não resulta em agravamento da situação final do réu.
(...)
Também não prospera a alegação de bis in idem.
As vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências desempenham funções distintas no processo de individualização da pena. Embora relacionadas a um mesmo fato histórico (o desvio de R$ 100.000,00), cada uma analisa um aspecto diverso: a culpabilidade reflete a intensidade do dolo e o grau de reprovação do comportamento; as circunstâncias dizem respeito à forma de execução, como o concurso de agentes e a sofisticação do esquema; e as consequências avaliam o impacto patrimonial e a extensão do dano causado à vítima. Trata-se, portanto, de avaliações complementares, que se dirigem a dimensões distintas da conduta, não configurando repetição indevida de fundamentos.
Ainda, não se verifica desproporcionalidade na fixação da pena-base.
A sentença de primeiro grau (e-STJ fl. 978) já havia negativado as consequências do delito em razão do prejuízo econômico parcialmente não recuperado. O acórdão recorrido, por sua vez, apenas complementou essa motivação, acrescentando que o montante expressivo envolvido, aliado ao concurso de agentes e ao sofisticado modus operandi, evidenciava maior censurabilidade e gravidade da conduta (e-STJ fl. 2.042). Dessa forma, cada vetorial recebeu fundamentação própria e específica, e a pena final resultou inclusive inferior àquela fixada na sentença, o que demonstra respeito ao princípio da proporcionalidade.
Portanto, não há nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida. O reexame das circunstâncias judiciais, a migração de qualificadora e a complementação dos fundamentos da dosimetria, desde que não impliquem agravamento real da situação do réu, são medidas compatíveis com o efeito devolutivo da apelação e com o devido processo legal. “ (e-doc. 2, p. 6-8, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena (e-doc. 2, p. 6-8), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

No que se refere à alegada ocorrência de reformatio in pejus, assim se manifestou o Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro:
“(...)
No caso, a pena final fixada pelo Tribunal foi inferior àquela imposta em primeiro grau, o que afasta qualquer alegação de agravamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo em recurso defensivo, desde que não haja aumento da reprimenda global ou agravamento do regime prisional.
Assim dispõe, por exemplo, o AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023: "ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença".
Também não prospera o argumento de que a ausência de recurso ministerial impediria o Tribunal de reapreciar circunstâncias judiciais. O efeito devolutivo da apelação devolve à instância revisora toda a matéria impugnada e os fundamentos a ela conexos, permitindo nova ponderação dos elementos da dosimetria, inclusive com fundamentação distinta, desde que não haja prejuízo efetivo ao réu. Não se trata de inovação acusatória, mas de legítima readequação dos fundamentos à luz do mesmo quadro fático-probatório.” (e-doc. 2, p. 6, grifei)

Não se trata, portanto, de interpretação em prejuízo do réu, pois, não obstante a negativação das vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito pelo Tribunal a quo, a pena fixada foi inferior àquela imposta pela primeira instância.
Nesse contexto, não vinga a alegação de “reformatio in pejus”
Como sabido, por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao tribunal ad quem.  
Quanto à extensão, o conhecimento do tribunal é limitado pela matéria impugnada pelo paciente.
Em outras palavras, a profundidade do conhecimento do tribunal quanto à valoração da dosimetria da pena, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, era a maior possível.
Vide ainda o HC nº 76.156, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/98, no qual se assentou que

“A apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante.
Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo”.

Assim, “ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12).
Em suma, a simples valoração negativa das consequências do crime, da culpabilidade e das circunstâncias do crime, tendo implicado no caso concreto, a redução da pena inicialmente aplicada, não revela reformatio in pejus. 
Por fim, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confira-se:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)
 
Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente